Tribunal: TJES
Processo: 5000074-54.2021.8.08.0027
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000074-54.2021.8.08.0027
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE GONCALVES DAUDT
RECORRIDO: LAION MUGNATO FERREIRA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000074-54.2021.8.08.0027

RECORRENTE: FELIPE GONCALVES DAUDT

RECORRIDA: LAION MUGNATO FERREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: LUIS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM NEGOCIAÇÃO DE VEÍCULO EM PLATAFORMA DIGITAL. GOLPE DA INTERMEDIAÇÃO FRAUDULENTA. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE DAS PARTES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude em negociação de motocicleta anunciada em plataforma digital, na qual o autor realizou pagamento via PIX a terceiro estelionatário sem receber o bem.
2. Golpe de intermediação fraudulenta, no qual terceiro aproximou comprador e vendedor e conduziu tratativas paralelas, induzindo ambos em erro.
3. Sentença reconheceu a ocorrência de fraude por terceiro e afastou a responsabilidade dos réus, ao fundamento de ausência de nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se as plataformas digitais e os particulares envolvidos respondem pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro; (ii) saber se há culpa exclusiva de terceiro ou culpa concorrente das partes; e (iii) saber se há direito à indenização por danos morais na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As plataformas digitais que atuam como meros ambientes de anúncios, sem intermediação da negociação ou participação no pagamento, não respondem pelos danos, ausente falha na prestação do serviço e nexo de causalidade.
6. O evento danoso decorreu de fraude de terceiro. Contudo, não se configura fato exclusivo de terceiro quando as condutas das partes contribuem para o resultado.
7. O autor agiu com imprudência ao efetuar pagamento a terceiro estranho, sem confirmar a titularidade da conta e diante de preço inferior ao de mercado.
8. O vendedor contribuiu para o resultado ao permitir a evolução da negociação sem cautelas mínimas e ao não confirmar o efetivo recebimento do valor antes da entrega do bem.
9. Configurada a culpa concorrente, nos termos do art. 945 do CC, com repartição equitativa dos prejuízos.
10. Inexistência de dano moral. Situação que configura mero aborrecimento decorrente de inadimplemento e fraude, sem violação a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A plataforma digital de anúncios não responde por fraude praticada por terceiro quando atua como mero ambiente virtual, sem intermediação da negociação ou participação no pagamento. 2. Configura-se culpa concorrente quando comprador e vendedor deixam de adotar cautelas mínimas em negociação fraudulenta, impondo a repartição do prejuízo. 3. A fraude em negociação, por si só, não gera dano moral, quando ausente violação a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 945; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
FELIPE GONÇALVES DAUDT
em face de
LAION MUGNATO FERREIRA, BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO
, na qual a parte autora alega, em síntese, que, ao visualizar anúncio de motocicleta em plataforma digital, realizou negociação e efetuou pagamento via PIX, não tendo recebido o bem, constatando posteriormente tratar-se de golpe praticado por terceiro. Requereu, assim, a restituição dos valores pagos, a entrega do bem e a indenização por danos morais.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o evento danoso decorreu de fraude praticada por terceiro, sem participação dos réus, reconhecendo que ambas as partes foram vítimas do golpe.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID 18109812), sustentando, em síntese: (i) a responsabilidade dos réus pelos danos suportados; (ii) a legitimidade das plataformas digitais para responder solidariamente; (iii) a possibilidade de reconhecimento de culpa concorrente; e (iv) o pedido de concessão da gratuidade de justiça.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Mantenho a
ilegitimidade passiva
das requeridas, conforme acertadamente decidido ao ID 18109799, porquanto a plataforma atua como mero ambiente virtual de anúncios, sem intermediar diretamente a negociação, tampouco participar da cadeia de pagamento ou da formalização do negócio jurídico entabulado entre particulares, inexistindo demonstração de falha na prestação do serviço ou de conduta que tenha contribuído para o evento danoso, o qual decorreu exclusivamente da atuação de terceiro estelionatário, circunstância que afasta o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil.

Inexistindo outras questões preliminares pendentes de análise, passo ao mérito.

Na hipótese dos autos, verifico que as partes foram vítimas de um golpe praticado por terceiro estranho à lide, o conhecido “golpe da OLX”. No caso, é incontroverso que o evento danoso decorreu de golpe conhecido como “intermediação fraudulenta”, no qual o estelionatário, valendo-se de anúncios legítimos, aproxima comprador e vendedor, conduzindo paralelamente tratativas distintas com cada um, de modo a induzi-los em erro.

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte requerida anunciou a venda de sua motocicleta, pelo valor de R$ 7.350,00 (sete mil e trezentos e cinquenta reais), e foi vítima de golpe de terceiro, que renegociou o referido veículo com a parte autora.

Vejo que as tratativas foram todas feitas indiretamente, entre o autor e o terceiro golpista, e entre este e o réu. O golpista, denominado Sérgio, apresentou duas versões distintas às partes. O conjunto probatório revela que o recorrente manteve contato direto com o fraudador, a quem efetuou o pagamento, acreditando tratar-se de legítimo intermediário da negociação, ao passo que o recorrido, proprietário do bem, também foi induzido em erro quanto à efetiva concretização da venda. Não há, portanto, qualquer elemento que evidencie a participação dolosa ou culposa exclusiva de uma das partes, tampouco conluio, o que afasta a imputação de responsabilidade integral a qualquer delas.

Todavia, a análise mais acurada da dinâmica fática evidencia que o resultado danoso não decorreu de fato exclusivo de terceiro, mas da conjugação de condutas negligentes das próprias partes envolvidas, autorizando a incidência do art. 945 do Código Civil.

Com efeito, a parte autora deixou de observar cautelas objetivamente exigíveis em transações dessa natureza, notadamente ao aceitar proposta com valor significativamente inferior ao de mercado, realizar pagamento em favor de terceiro estranho à relação negocial e não confirmar diretamente com o proprietário do bem a titularidade da conta destinatária dos valores, circunstâncias que, à luz da boa-fé objetiva, evidenciam comportamento imprudente e apto a contribuir decisivamente para o êxito da fraude.

De igual modo, o recorrido, embora também vítima do ardil, contribuiu para a formação do cenário propício à atuação do estelionatário, ao permitir que a negociação evoluísse sem a adoção de cautelas mínimas de verificação quanto à identidade do suposto comprador e à forma de pagamento, deixando de estabelecer contato direto e seguro para a conclusão do negócio, o que, em hipóteses dessa natureza, mostra-se medida elementar para mitigação de riscos.

Percebe-se que o golpista ludibriou tão bem as partes, que elas, apesar de terem tido contato pessoal, na ocasião em que autor foi conhecer a motocicleta ofertada à venda, sequer chegaram a cruzar as informações e, por exemplo, conversar sobre o valor venal, tanto é que cada um acreditava que o negócio jurídico tinha um valor. Ou seja, as duas partes relegavam a negociação ao golpista.

Em verdade, os autos revelam que nenhuma das partes tomou as devidas cautelas na realização do negócio jurídico. O réu por entregar seu veículo sem antes conferir se, de fato, havia recebido o valor acordado. O autor por não garantir que o pagamento da transação fosse feito ao proprietário do bem.

Diante desse quadro, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente, uma vez que o prejuízo experimentado somente se concretizou em razão da atuação simultânea e convergente das condutas descuidadas de ambas as partes.

Assim, revela-se adequada e proporcional a repartição do prejuízo, fixando-se a responsabilidade de cada litigante em 50% do valor indevidamente transferido ao estelionatário, correspondente à quantia de R$ 3.675,00 (três mil, seiscentos e setenta e cinco reais).

Por fim, no que se refere ao dano moral, não se verifica violação a direito da personalidade, mas tão somente frustração decorrente de infortúnio negocial causado por fraude de terceiro, o que não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, razão pela qual deve ser mantida a improcedência a esse título.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e:

a)
RECONHECER
a culpa concorrente das partes, nos termos do art. 945 do Código Civil;

b)
CONDENAR
o recorrido LAION MUGNATO FERREIRA ao pagamento de 50% do valor indevidamente transferido ao estelionatário, correspondente a R$ 3.675,00 (três mil, seiscentos e setenta e cinco reais), a título de danos materiais, acrescido de correção monetária desde o desembolso pelo IPCA e juros de mora a partir da citação pela Taxa Selic.

Mantendo-se a improcedência sobre os demais pedidos formulados.

Sem custas e honorários advocatícios face o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)